Tribunal: TJSP
Processo: 1001981-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS EM ATRASO. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Termo final da obrigação da locatária: responsabilidade persiste até a data da ciência inequívoca da situação de fato (abandono do imóvel) pelo locador. Hipótese em

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS EM ATRASO. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Termo final da obrigação da locatária: responsabilidade persiste até a data da ciência inequívoca da situação de fato (abandono do imóvel) pelo locador. Hipótese em concreto que indica o termo final em novembro de 2019, consoante prova dos autos. Ausência de direito à remuneração pelo depósito dos bens móveis. Reconvenção improcedente. Agressões verbais recíprocas, proferidas no calor da discussão. Fatos insuficientes para macular a honra da requerida-reconvinte. Ausência do encarte típico no art. 186 do Cód. Civil. Danos morais não configurados. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSOS DESPROVIDOS.